Tribunal: TJPA
Processo: 0813759-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813759-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PEDIDO PREJUDICADO. PERDA OBJETO.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Santarém/Pa em que é
paciente Everton Amaral de Oliveira,
na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA, indicando como coator o JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão temporária decreta pela autoridade impetrada, após representação da autoridade policial e parecer favorável do ministério público, em razão da suposta prática do crime de latrocínio perpetrado contra a vítima WEDSON AYRTON SENA DE ALMEIDA, no dia 21.10.2021, por volta 07h, na rua monte alegre, próximo ao Colégio Santo André.

Alega que a prisão temporária é ilegal, vez que estão ausentes os seus requisitos, haja vista que o paciente não estava em lugar incerto, assim como colaborou com as investigações, comparecendo espontaneamente na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

Aduz que a prisão temporária, em caráter imprescindível, somente poderá ser decretada quando a autoridade policial empreender com todas as diligências possíveis e não conseguir obter elementos suficientes para conclusão do inquérito policial.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão temporária do paciente. No mérito, requer que seja confirmada a ordem em definitivo.

Em função do gozo de minhas férias regulamentares coube a análise do pedido de liminar ao Juiz convocado Altemar da Silva Paes, que a indeferiu e requisitou informações à autoridade coatora (ID 7376380).

Em resposta, a autoridade tida como coatora informou que a prisão temporária do paciente foi convertida em prisão preventiva em 09.12.2021. (ID 7624216- PG. 16/19).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo não conhecimento
do presente habeas corpus, em razão da perda superveniente de seu objeto, devendo ser julgado prejudicado o exame de mérito.

É o relatório.

VOTO

Pleiteia-se na presente impetração a revogação da prisão temporária do paciente EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA.

Pois bem. Conforme informações da autoridade coatora (Id 7224216-páginas 16/19), constatou-se que na data de 09/12/2021, com parecer favorável do Ministério Público, após expirar a prisão temporária, o Juízo
decretou a prisão preventiva de Everton Amaral de Oliveira
, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei.

Assim, o questionamento acerca de constrangimento ilegal da temporária, perdeu seu objeto jurídico. Logo, com a decretação da prisão preventiva, resta

prejudicada qualquer análise afeta ao julgamento do presente
writ,
pois, se constrangimento ou coação existiu, agora já cessou.

Deste modo, como a pretensão exposta no remédio constitucional era a concessão da ordem para revogação da prisão temporária, resta prejudicado o pedido, em razão da decretação de novo título judicial contra o paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PREJUDICADO.
O presente habeas corpus pretende a revogação da prisão temporária. O paciente, entretanto, encontra-se preso não mais em razão da prisão temporária anteriormente decretada, mas da prisão preventiva, de forma que o writ perdeu seu objeto. Pedido prejudicado pela perda do objeto. HABEAS PREJUDICADO. (Habeas Corpus Nº 70074925678, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 27/09/2017).

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desembargadora Maria
Edwiges
de Miranda
Lobato

Relatora

Belém, 25/02/2022